Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do atendimento a recomendações proferidas no âmbito de auditoria operacional que avaliou unidades de auditoria interna dos órgãos, bem como suas competências e capacidades para realizar auditorias financeiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 814/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a oitiva do Senado Federal, com fulcro nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no prazo de 30 dias úteis, contados da ciência, se manifestar sobre as ações realizadas para conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais de auditoria, de forma a evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e nomeia o chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada, a exemplo da vinculação da Auditoria Interna à Comissão Diretora, de maneira similar ao que ocorre na Câmara dos Deputados.